Tribunal: TJMT
Processo: 1069118-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069118-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES FONSECA - CPF: 486.806.211-53 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de no
1069118-89.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: CLAUDIO ALVES FONSECA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/04/2026.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA NA RELIGAÇÃO APÓS PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. REDUÇÃO POR EXCESSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistentes débitos, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de multa cominatória, em razão da demora na religação do serviço após solicitação e quitação de débito pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se a demora na religação configura dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor das astreintes fixadas deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

O consumidor comprovou a solicitação do serviço e o pagamento do débito, evidenciando a regularização necessária para a religação.

A concessionária não demonstrou impedimento técnico idôneo, deixando de apresentar provas suficientes para justificar a não prestação do serviço.

A demora injustificada na religação de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial.

A privação de energia elétrica por período relevante configura dano moral in re ipsa, por afetar condições mínimas de habitabilidade e dignidade do consumidor.

O valor da indenização por danos morais fixado na origem mostra-se adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A multa cominatória tem natureza coercitiva e pode ser revista quando excessiva, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.

A fixação de astreintes em valor desproporcional enseja enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para adequação à finalidade coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A demora injustificada na religação de energia elétrica, após a quitação de débito, configura falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral. 2. O dano moral decorrente da privação de serviço essencial é presumido. 3. A multa cominatória pode ser reduzida quando se mostrar excessiva, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva nas relações de consumo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII, e art. 14; CPC, art. 537, §1o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025439-50.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 22.10.2025; TJMT, N.U 1026907-77.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 02.05.2023; TJMT, N.U 1003435-26.2021.8.11.0008, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 08.05.2023; TJMT, N.U 1011181-63.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 14.11.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“ a) Confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida nos autos (id. 210018892);

b) Declarar a inexistência de débitos anteriores a 01/10/2025 em nome do autor, referentes à unidade consumidora em questão, tendo em vista a quitação comprovada nos autos;

c) Condenar a requerida ao pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária;

d) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de astreintes, valor este a ser atualizado monetariamente a partir desta sentença.

O valor consolidado das astreintes deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir da data de sua fixação, sem a incidência de juros moratórios, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.”

Em suas razões recursais, a concessionária requerida sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que teria havido impedimento para a realização do serviço ou, ainda, de que teriam sido observados os trâmites regulares aplicáveis. Insurge-se contra a condenação por danos morais, por entender tratar-se de mero aborrecimento, e requer o afastamento ou, subsidiariamente, a redução da multa cominatória imposta em razão do descumprimento da decisão liminar, reputando-a desproporcional.

Em contrarrazões, o recorrido reiterou os argumentos deduzidos na inicial, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de ação indenizatória na qual o autor alega que, em 01/10/2025, celebrou contrato de locação da unidade consumidora em questão e, na sequência, solicitou a troca de titularidade e o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Relata que, para viabilizar o serviço requerido, efetuou o pagamento de fatura em aberto no valor de R$ 40,81 (comprovante PIX, ID 349191899). Sustenta, contudo, que a concessionária não realizou o serviço, sob a alegação de impedimento técnico (ordem de serviço ID 349192380), mantendo o imóvel sem energia, conforme indicaria a imagem da caixa de medição vazia (ID 349192350).

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a requerida insurge-se contra a condenação por danos morais, por entender tratar-se de mero aborrecimento, e requer o afastamento ou, subsidiariamente, a redução da multa cominatória aplicada em razão do descumprimento da decisão liminar, reputando-a desproporcional.

Pois bem. O objeto central do recurso consiste em verificar
: (i) a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) a configuração do descumprimento da ordem liminar; e (iii) a exigibilidade das verbas fixadas na sentença a título de danos morais e multa cominatória.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei no 9.099/95). No caso, trata-se de relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

No caso, a prova documental revela-se consistente em favor do autor
. O comprovante de pagamento via PIX no valor de R$ 40,81 (ID 349191899), aliado aos protocolos de solicitação, evidencia a iniciativa do consumidor em regularizar a situação e viabilizar a prestação do serviço.

Em sentido oposto, a alegação da recorrente de “impedimento” para a ligação (conforme documento interno juntado sob o ID 349192380) não encontra respaldo suficiente.
A concessionária não trouxe aos autos laudo técnico, relatório de vistoria, registro fotográfico idôneo ou qualquer outro elemento probatório apto a demonstrar impedimento de acesso ao padrão ou a inadequação das instalações.
Ao revés, a imagem constante do ID 349192350 indica padrão acessível, estando ausente apenas o medidor.

Ressalte-se que, em sede de tutela de urgência, foi determinada a religação do fornecimento de energia elétrica no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária.
O autor informa que a ordem judicial foi descumprida do dia 08/10/2025 a 15/10/2025, totalizando sete dias de descumprimento.

Destarte, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na demora injustificada na religação do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em apreço, circunstância imputável exclusivamente à requerida. Tal conduta extrapola o mero dissabor cotidiano, pois obrigou o autor a buscar a tutela jurisdicional para ver restabelecido serviço público essencial, revelando manifesta deficiência na atuação da concessionária.

A privação do fornecimento de energia elétrica — serviço público essencial — por período desarrazoado, decorrente de falha na prestação do serviço, configura lesão extrapatrimonial presumida, por afetar diretamente as condições mínimas de habitabilidade e dignidade do consumidor.
No caso, o autor, na condição de locatário, restou impedido de usufruir do imóvel em condições adequadas, em razão da inércia da requerida, circunstância apta a ensejar a reparação moral nos termos fixados na origem
.

Nesse sentido, colaciona-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em hipótese análoga:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. “[...]
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela demora injustificada na religação do serviço após o pagamento do débito
.

A privação prolongada de serviço essencial, como a energia elétrica, configura dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo concreto.

O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade, as condições da vítima e a capacidade econômica do ofensor
. [...]” (N.U 1025439-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025).

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO. DEMORA NA RELIGAÇÃO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. PLEITO DE IMPROCEDÊNDIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DOS DOCUMENTOS AO PROMOVENTE.
RELIGAÇÃO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2.
O serviço de fornecimento de energia é de caráter essencial, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

3.
A demora excessiva na religação do serviço de energia enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, porquanto o promovente juntou protocolo comprovando a devida solicitação, tendo a religação ocorrido somente após o deferimento da liminar.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade.
5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1026907-77.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, GABINETE DO DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

Assim, entendo que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença, deve ser mantida, por se mostrar adequada ao caso concreto e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os transtornos suportados, sem implicar enriquecimento ilícito.

Por fim, no tocante à multa por descumprimento (astreintes), verifica-se que foi deferida tutela de urgência determinando que a ré procedesse à ligação da energia elétrica, sob pena de multa. A recorrente, entretanto, não comprovou o cumprimento da ordem no prazo assinalado.

No caso em exame, tem-se que o valor da multa está excessivo, restando claro que não mais possui a finalidade de compelir as reclamadas a agirem com o determinado, passando a ter caráter de enriquecimento injustificado da credora, sendo perfeitamente possível a limitação estabelecida no artigo 537, § 1°, inciso I, do CPC, matéria que não preclui ou é atingida pela coisa julgada.

O art. 537 do CPC, assim dispõe:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Não obstante o artigo acima citado não dispor expressamente a respeito de limitação do valor da
astreintes
, nada obsta que o magistrado o fixe, ainda mais quando verificar, pautado pela razoabilidade, que o valor poderá resultar em desvirtuamento de sua função, gerando enriquecimento sem causa.

Ressalta-se, que a multa deve ser fixada para garantir o efetivo cumprimento do provimento judicial, não podendo gerar o enriquecimento excessivo da parte beneficiária.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As astreintes têm por objetivo compelir o devedor ao cumprimento de obrigação específica, não podendo se transformar em verba de natureza compensatória ao credor, não podendo servir ao enriquecimento injustificado da parte beneficiada.
O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva
(art. 537, § 1o do CPC/2015).”
(N.U 1003435-26.2021.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença pela qual foi dada a parcial procedência

aos Embargos à Execução e, por consequência, aplicou multa no valor de R$ R$ 52.080,00, a título de astreintes.

2. Considerando que o Recorrente se manteve inerte quanto ao cumprimento da ordem judicial, não há se falar em inexigibilidade da multa cominatória.

3. Por outro lado, a multa no valor atualizado R$ 52.080,00, apresenta-se desproporcional e incompatível com a obrigação objeto da controvérsia, pois, é conveniente a redução a fim de readequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem ainda, em homenagem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1011181-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Assim, considerando as peculiaridades do caso, mostra-se adequada a redução da multa para o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais),
a fim de evitar o enriquecimento sem causa da credora, além do princípio da razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o valor da
astreintes
ao montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais). Fica mantida a sentença em seus demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e honorários em razão do resultado do Julgamento do Recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026